Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-23.2023.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004017-23.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIAB DE MELO ROSAL - CPF: 061.085.821-11 (APELADO), GABRIELI MORANDINI OLIZ - CPF: 111.640.589-08 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIAB DE MELO ROSAL - CPF: 061.085.821-11 (APELANTE), GABRIELI MORANDINI OLIZ - CPF: 111.640.589-08 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C INDENIZATÓRIA
–
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – EMISSÃO DE BOLETO DE PAGAMENTO – PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICATIVO DO BANCO – BOLETO FALSO – INDICAÇÃO EXPRESSA NO BOLETO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

– PAGAMENTO REMETIDO A OUTRO BENEFICIÁRIO
–

FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA

MANTIDA

–
AMBOS OS
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. N
ão há cerceamento de defesa quando o magistrado deixa de designar audiência de instrução e julgamento para colheita depoimento de uma das partes quando entende estar presentes elementos de convicção suficientes ao julgamento da demanda
.

2.
D
evidamente
demonstrada a participação
da Instituição Financeira
na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação, é evidente a legitimidade
ad causam
da própria para compor a lide.

Na hipótese
, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira.
Ademais,
a análise d
e
eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado.

3.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º do CDC)
.

4.

O
enunciado de súmula 479
do STJ
, sediment
ou
a responsabilização objetiva das instituições financeiras:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5.

Considerando
que
a emissão do boleto
se deu
junto ao aplicativo
(
canais de atendimento do banco
)
, bem como, a
existência de
indicação expressa do banco como emissor, tem-se que evidenciadas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de Apelação cível
, um
interposto por
Banco Votorantim S/A
,
outro interposto por
Eliab
de Melo
Rosal
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de
Campo Verde
,
que
julgou procedentes os pedidos,
nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de indenização por danos materiais e morais
,
ajuizada
em face de

Banco
Votorantim
S/A
, para: a) declarar
inexistente o débito representado pelo boleto fraudulento; b)
condenar

o banco requerido
ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; e c) determinar a repetição do indébito de forma simples, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária segundo o INPC desde o efetivo prejuízo.
Por conseguinte,
c
ondeno
u

o banco
ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados em 10% do valor
da condenação
.

Nas razões recursais, o banco apelante argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova oral, em específico da oitiva do depoimento pessoal do autor.

Aduz sua ilegitimidade, sob o argumento de que não pode ser responsabilizado por
fraude.

No mérito
,
alega a ausência de provas
e pondera a ausência de conduta ilícita por parte do banco.

Sustenta a culpa exclusiva do consumidor, sob entendimento que o boleto fraudulento enviado foi emitido pelo autor e que por isso deve ser afastada sua responsabilidade.

Afirma a impossibilidade de restituição de valores, vez que não praticou qualquer conduta ilícita.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões

pelo desprovimento
, id 231937167.

Nas razões recursais o apelante
Eliab
, resumidamente, pugna pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 231937171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, p
ondera
o banco
apelante
a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a
oitiva do depoimento pessoal do autor e que a produção da prova foi prejudicada pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, n
ão lhe assiste razão.

No caso,
o
recorrente sustenta que a oitiva da
parte
autora seria importante, por entender cabível esclarecer pontos controvertidos que estavam obscuros na demanda.

Porém, a questão da responsabilidade da instituição bancária encontra amparo em prova documental, de maneira que eventual prova oral não possui relevância quando o caso pode ser solucionado diante das provas já apresentadas nos autos.

Assim, não demonstradas a relevância e a utilidade da prova oral para o presente caso, correta a sentença que julgou o mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC/15.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO
STJ
- JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA
EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ
emRecursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, ou
em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
publicado
no
DJE
18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Desta maneira, n
ão há cerceamento de defesa quando o magistrado deixa de designar audiência de instrução e julgamento para colheita depoimento de uma das partes quando entende estar presentes elementos de convicção suficientes ao julgamento da demanda
.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Preliminar – Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

Argui o apelante sua
legitimidade para figurar no polo passivo
, sob fundamento na

ausência
de responsabilidade diante da fraude noticiada.

Sem razão o apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos,
mostra-se
restou devidamente
demonstrada a participação
da Instituição Financeira
na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação, é evidente a legitimidade
ad causam
da própria para compor a lide.

Nessa
linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira.

Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

I
V
– VOTO

(Mérito)

Eminentes pares:

R
eside o inconformismo do banco apelante na
suposta
ausência de conduta ilícita e na culpa exclusiva do consumidor pela fraude ocorrida.

Pois bem.

Na exordial,
narra o requerente,
em síntese, ter sido vítima de suposto estelionato praticado por pessoa que
se utilizou
do nome
da Instituição Financeira
e do acesso aos seus dados cadastrais para praticar o ilícito, na medida em que realizou o pagamento de boleto fraudulento acreditando estar quitando uma parcela do contrato de financiamento mantido junto
ao requerido.

Diz que em agosto/2023 abriu o aplicativo da BV Financeira para retirar boleto de pagamento do financiamento de veículo mantido junto ao requerido e tendo sido emitido, utilizou o código de barras disponibilizado para realizar a quitação da parcela do financiamento, antes do vencimento.

Esclarece que antes de efetivar o pagamento, conferiu o
boleto emitido junto ao aplicativo
, que
constou como Instituição emissora o banco, ora apelante.

Afirma que tendo sido cobrado pelo banco, contatou a Instituição Financeira via “assistente virtual – chat”, informando que o boleto estava pago, enviando o comprovante de pagamento, tendo sido informado da fraude e de que o valor pago foi transferido para outro beneficiário.

Explica que o banco passou a lhe fazer cobranças insistentes da parcela, obrigando-o a realizar o pagamento novamente.

Ao final,
requer a procedência da ação para que seja declarada a inexistência do débito com a condenação da parte requerida à restituição, em dobro, dos valores pagos e a sua condenação ao pagamento de danos morais por “perda de tempo útil – desvio produtivo” e “vazamento de dados e transtornos causados”.

Citado, o banco alegou a culpa exclusiva d
o
autor.

A sentença julgou procedentes os pedidos.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse sentido, o verbete das Súmulas
297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça sobre o tema.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

C
omprovou
o
requerente
, ora apelado,
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude
na emissão do boleto realizada junto ao aplicativo do banco
e a falha na prestação de serviço.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º do CDC), o que não ocorre no caso.

Nesse sentido, o STJ editou o enunciado de súmula 479, sedimentando a responsabilização objetiva das instituições financeiras:
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Desse modo, não prospera a alegação de não participação na fraude
, nem de ausência de conduta ilícita, tampouco de culpa exclusiva do consumidor.

Deve ser rejeitada a
tese de
ausência de falha na prestação de serviços
.

Com efeito,
o autor demonstrou que emitiu a guia para pagamento da parcela do financiamento de veículo, junto ao aplicativo do banco requerido, bem ainda, que
a Instituição Financeira

constava como beneficiária
no boleto
, n
ão sendo assim
razoável
exigir conduta diversa
da adotada pelo autor/apelado.

Nesse ponto, salient
a-se o comprovante de pagamento apresentado junto ao id 23936170, com expressa indicação do banco apelante como emissor do boleto.

Assim, do conjunto fático
apresentado, percebe-se
características que dificultam
a identificação da fraude, não sendo, portanto, exigível d
o
autor que observasse, quando da leitura do código de barras, que o pagamento estava sendo feito a pessoa estranha (
NEON
INTERNET S/A), especialmente porque havia identidade de valores
com a parcela do financiamento do veículo devida pelo requerente ao banco.

Deste modo a situação narrada caracteriza fortuito interno e não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos clientes.

Assim, demonstrado o pagamento do boleto, contendo elementos que dificultariam a identificação da fraude, deverá
a Instituição Financeira requerida
responder pelo dano material sofrido pel
o
autor/recorrid
o
e declarar a quitação da parcela do financiamento do veículo
.

Desta feita
,
n
ão se pode consentir com a exposição de clientes aos efeitos da tecnologia eleita pelo Banco, que facilita o exercício da atividade econômica, mas expõe o cliente a situações envolvendo riscos que sequer são detectados pelos seus sistemas de segurança.

Como se vê, não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo.

São esses fatos que configuram o nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço, inexistindo culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

Inclusive, a responsabilidade da instituição bancária decorre também do risco da atividade.

Portanto, o caso em voga trata de fortuito interno ínsito ao próprio risco da atividade empresarial desenvolvida, ao permitir a violação do dever a que obrigado a instituição, isto é, gerir com segurança
aos clientes.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

Logo,
o apelado
d
eve ser restituíd
o
quanto
ao valor do boleto pago, diante da fraude.

A
restituição
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - BOLETO – FRAUDE –– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO “MERCADO PAGO” – MERO INTERMEDIADOR – PRELIMINAR ACOLHIDA - SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – CONVERSA REMETIDA AO APLICATIVO “
WHATSPP
” – NEGOCIAÇÃO – ENVIO DE BOLETO FALSO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DANOS
EXTRAPATRIMONAIS
–
PREJUIZOS
QUE DEVERÃO SER SUPORTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MERCADO PAGO PREJUDICADO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa
MercadoPago
funciona como intermediadora financeira, prestando serviços que permitem, ao credor que lá tenha conta, o recebimento de
pagamentos eletrônicos; ou seja, a ferramenta permite a terceiro receber cobranças e fazer pagamentos via emissão de boletos, o que não vincula ao negócio jurídico principal, que deu origem a transação financeira, já que o beneficiário da transação será aquele que emitiu a cobrança. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

(
N.U
1008647-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
publicado
no
DJE
15/05/2024)

APELAÇÃO– AÇÃO INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

FRAUDE

CARTÃO

DE

CRÉDITO– FALHA

DO

BANCO– RESPONSABILIDADE OBJETIVA– SÚMULA N. 479 DO STJ- DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE

E

DE

REPARAÇÃO– LEGITIMIDADE

PASSIVA

DA

OPERADORA DO CARTÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É assente a

jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (
N.U
0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS

DE DIREITO PRIVADO,

RUBENS

DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
publicado
no
DJE14
/08/2023)

No tocante ao recurso de apelação do requerente, vê-se das
razões recursais
que a irresignação concerne
tão somente

ao pedido de
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.

Aduz o recorrente
que o valor fixado é irrisório
e que
necessária a utilização da tabela publicada pela OAB/
MT
.

Não merece prosperar o pleito.

A sentença fixou
os
honorários advocatícios
de sucumbência
em 10% do valor
da condenação
, portanto, utilizou-se na literalidade da regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC, que impõe como limite de
percentual para fixação de honorários o mínimo de 10% e o máximo no total de 20%, observada, para fins de base de cálculo, a seguinte ordem: o valor da condenação, o proveito econômico obtido, ou, por último, o valor atualizado da causa.

Nesse contexto, convém destacar a literalidade do § 8º do art. 85 do CPC, que dispõe:

“Art. 85, § 8º
.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Observa-se que a pretensão do legislador foi clara: trazer no § 2º do art. 85 do CPC a regra geral e obrigatória para fixação de honorários e deixar ao § 8º do mesmo artigo a disciplina atinente à exceção à regra, de aplicação subsidiária.

Do que se extrai da tese fixada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, a equidade prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

Assim,
a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. Em outras palavras, o juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (STJ. 2ª Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel.
Acd.Min
. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019).

No caso dos autos, mostra-se inviável a fixação equitativa dos honorários, que somente tem cabimento nos casos em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não há que se falar em apreciação equitativa para fixação de honorários no presente caso, devendo ser aplicado o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processual Civil, conforme realizado pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto,
nego
provimento
a ambos os
recurso
s
e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024